Tribunal: TJMT
Processo: 0006101-58.2016.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006101-58.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO CARDOSO FERREIRA - CPF: 230.090.801-82 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – AMPUTAÇÃO DOS DEDOS INFERIORES –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.

2. No caso, o Magistrado julgou a lide sem realização da etapa probatória do processo e não proferiu julgamento com base em questões incontroversas, mas sim a partir da valorização dos argumentos e provas até o momento constantes nos autos. Ao assim proceder, abreviou o rito processual, eliminando uma etapa do procedimento ordinário sem apresentar a necessária fundamentação e adequação às hipóteses legais, de forma a dar validade à opção por ele exercida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTONIO CARDOSO FERREIRA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Antônio Cardoso Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, nos autos da Ação de Indenização
por Danos Materiais, Morais e Estéticos

ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por 5 (cinco) anos, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 29840468/29840469), a Apelante, aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento do pedido de produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que imprescindível para a comprovação dos fatos alegados na inicial.

Assevera que,
o julgador não tem competência técnica para concluir que “o procedimento de angioplastia não é totalmente eficaz, especialmente porque não elimina o risco de ocorrer complicações tais como a trombose, gangrena e amputação”, e, assim, afirmar que não houve nexo causal entre a conduta do requerido e o resultado.

No mérito, ressalta a necessidade de reforma da sentença recorrida, porquanto teria sido comprovada a negligência e imperícia do Apelado, em razão da omissão em proceder ao tratamento cirúrgico no prazo adequado, agravando o estado de saúde do Apelante e, ainda, concedendo-lhe alta médica quando não detinha condição de saúde favorável, o que lhe causou deformação em seu pé, ante a amputação de três dedos, conforme documentação médica e fotografias anexadas à inicial.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada nula a sentença recorrida, em razão da caracterização de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade do Apelado, julgando-se procedente a ação, com inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A certidão de ID n. 30437487 atesta a tempestividade recursal.

Recurso dispensado de preparo recursal, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à Apelante pelo Juízo Singular.

As contrarrazões vieram nos ID ́s n. 29840472 à 29840474, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ressaltando que, o Autor/Apelante não foi atendido por hospitais com gestão estadual; de forma que, eventual dano causado ao Autor, caso comprovado, somente deve ser imputado aos estabelecimentos de saúde responsáveis pelo atendimento em questão.

No mérito, requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 30328454, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, discorrendo que o Juízo
a quo
proferiu sentença, de plano, sem oportunizar a especificação das provas e demais procedimentos inerentes à instrução processual.

Argumenta que, a produção de provas é imprescindível ao deslinde da pretensão deduzida, especialmente porque o Magistrado não possui condições técnicas para concluir que
o procedimento de angioplastia não é totalmente eficaz, porque não elimina o risco de ocorrer complicações tais como a trombose, gangrena e amputação, e, assim, afirmar que não houve nexo causal entre a conduta do requerido e o resultado
.

Assevera, também, que, conforme expressamente narrado na inicial,
os problemas de saúde do autor se agravaram em razão da morosidade do Apelado em proceder a cirurgia e também pela negligência em dar alta hospitalar ao paciente que não estava em condições de recebê-la
.

Assim, pleiteia a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide não implica,
de per si
, em violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois é previsto expressamente na legislação processual civil, quando o julgador convencido pela prova já existente nos autos, está autorizado a prolatar sentença.

Nesse aspecto,
tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art.
370
do
Novo Código de Processo Civil
.

In casu
, após a apresentação de impugnação à contestação pela Autora, o Magistrado Singular procedeu ao julgamento antecipado da lide sem realização da etapa probatória do processo, justificando, que,

se bem observadas as razões iniciais, não se nota, nas alegações das Requerentes, nenhuma menção explícita a algum erro específico de procedimento, capaz de macular a atuação do profissional ou do estabelecimento de saúde, aí sim, a determinar, por si só, o resultado indesejado. Diferentemente, o Requerente vinculou o resultado à suposta demora na realização do procedimento cirúrgico
.

Destacou, também que,
sem a indicação precisa do protocolo supostamente desatendido pelos profissionais quando da prática do procedimento, sequer se faz necessária a investigação da regularidade da atuação médica. Como se sabe, já na inicial é que se deve antecipar a espécie de culpa (em sentido lato) que, qualificando a conduta dos agentes, vincula-se ao resultado lesivo. Do contrário, a não ser estipulada a forma que a culpa assumiu no caso concreto, ter-se-ia grave violação ao princípio constitucional da ampla defesa, já que o Requerido, sem a apreensão adequada do motivo pelo qual nasceria o dever de indenizar, não poderiam exercer razoavelmente seu direito de contestar a pretensão inicial
.

Contudo, o pedido de indenização por danos
Materiais, Morais e Estéticos

não se fundamenta na mera alegação de erro médico na realização do procedimento cirúrgico de angioplastia, mas nas consequências que a suposta realização tardia da cirurgia ao Apelante, que teria culminado na deformação de seu pé, ante a amputação de três dedos.

Ademais, consta dos autos o prontuário médico do Apelante, do qual se vislumbra que este deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em 17-4-2014, sendo que em, 21-4-2014 foi indicada a realização de angioplastia periférica com urgência, ocasião em que restou consignado o risco de perda do membro inferior (ID n. 29836996), o que somente veio a ocorrer após intervenção do judiciário nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 12058-41.2014.811.0041 (código 873304) e ainda assim depois de mais de 30 (trinta) dias da solicitação do procedimento cirúrgico em caráter de urgência.

Nesse aspecto, em que pese ser o juiz o dirigente do processo e o destinatário das provas, e a ele incumbindo velar para que a instrução seja conduzida de modo a formar seu convencimento sobre os fatos da causa, cabendo-lhe a aferição da necessidade de sua produção, bem como o indeferimento daquelas que achar desnecessárias, o fato é que a prova pericial é imprescindível para o caso em tela.

Embora não desconheça a liberdade conferida ao Juiz em relação à produção e à análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, entendo que, é imprescindível a produção da prova requerida, porquanto ao proferir a sentença, o Magistrado
a quo
não examinou a pretensão indenizatória com base na arguição de que a demora na realização do procedimento cirúrgico por parte do Apelado teria ocasionado a amputação de seus 3 dedos inferiores, que somente poderá ser mensurada por meio de prova técnica.

Assim, forçoso concluir que o julgamento antecipado da lide se traduz em violação ao princípio constitucional do devido processo legal, além de mitigar o direito da parte à ampla defesa.

Verifica-se, portanto, que está efetivamente caracterizado o cerceamento de defesa nos presentes autos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. DESCOLAMENTO DE RETINA.
DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PERDA DA ACUIDADE VISUAL. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA
. Sentença de procedência confirmando decisão que antecipou tutela de urgência, determinando que a ré autorize realização de risco cirúrgico e da cirurgia de vitrectomia via pars plana mais endolaser, por médico retinólogo, preferencialmente no IBOL, ou em outro hospital que possua atendimento por retinólogo, condenando a ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Apelação da ré alegando ausência de negativa de cobertura e de prática de ilícito. Apelação da autora alegando cerceamento de defesa e que a indenização deve ser majorada para R$40.000,00. A parte autora requereu a produção de perícia médica.
Indeferimento da prova técnica sob o fundamento de ser despicienda para o deslinde da controvérsia em razão do que foi pedido na exordial. Alegação de perda da acuidade visual em decorrência da demora na autorização do procedimento cirúrgico. Gravidade e repercussão da ofensa que somente poderá ser mensurada, neste caso, pela prova técnica. Sentença anulada.
PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU.

(TJ-RJ - APL: 00554469220148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 43 VARA CIVEL, Relator: Des (a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 7/11/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

De fato, tenho que o julgamento antecipado da lide, sem que fosse permitida ao Apelante a produção das provas pretendidas, importa em cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da decisão hostilizada.

E ainda nesse sentido, verifica-se que é princípio constitucional (art. 5o, LV da CF) o de que às partes litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto.

A prudência deve estar sempre presente nas decisões judiciais, devendo o indeferimento ocorrer somente quando elas forem indiscutivelmente desnecessárias e inúteis.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas
.

(N.U 0037947-36.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 3/4/2019, publicado no DJE 12/4/2019)

Desta feita, concluo que, violado os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, deve a sentença ser desconstituída para que seja determinada a produção de provas.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, remetendo os autos ao Juízo de origem para saneamento do feito, mediante oportunização de produção de provas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Exma. Sra. Desa, MARIA EROTIDES KNEIP (Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença que nos autos da Ação de Indenização
por Danos Materiais, Morais e Estéticos
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por 5 (cinco) anos, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais o Apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide.

No mérito, argumenta que teria sido comprovada a negligência e imperícia do Apelado, ante à omissão em proceder ao tratamento cirúrgico no prazo adequado, o que agravou o estado de saúde do Apelante, bem como concedendo-lhe alta médica quando não detinha condição de saúde favorável, fato este que lhe causou deformação em seu pé, ante a amputação de três dedos.

E e. Desa Relatora Helena Maria Bezerra Ramos acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos ao juízo a quo para instrução processual.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Ao analisar os documentos que instruem a ação indenizatória, cito alguns dados que reputo importantes.

O paciente, ora Apelante, deu entrada no Pronto Socorro e Hospital do Município de Cuiabá em 17/02/2014, já encaminhado, ou seja, vindo do Hospital de Chapada dos Guimarães com suspeita de trombose venosa profunda, conforme se infere no Boletim de Atendimento anexado no Id. 29836995.

No Laudo Médico para Emissão de AIH e anexado no mesmo Id. acima, verifica-se que o paciente é hipertenso, tabagista à longa data, com 53 (cinquenta e três) anos de idade, à época dos fatos e com quadro de dor no membro inferior há 4 (quatro) dias.

Constata-se também no dia 24/02/2014, a Dra Mariana Attilio Fagundes Correa (Cirurgiã Vascular – CRM/MT 5462), médica do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, solicitou a realização de procedimento de angioplastia periférica com urgência, conforme Laudo de Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial anexado no Id. 29836996.

No dia 28/02/2014, a Dra Mariana Correa, elaborou relatório mencionando que o paciente foi atendido no dia 24/02/2014 com diagnóstico já tardio e com risco de perda de membro caso haja demora na realização de angioplastia, conforme Relatório no 1265867 e anexado no Id. 29836997.

No dia 31/03/2014, o paciente deu entrada no Hospital Regional de Rondonópolis para fazer avaliação com cirurgião vascular e foi constatada necrose no 2o, 3o e 4o pododictilos direito, conforme Ficha de Atendimento de Emergência anexado no Id. 29836999 e, no dia seguinte (01/04/2014), foi realizada cirurgia de amputação dos dedos (Id. 29840451).

Diante dos dados objetivos acima mencionados, tem-se a seguinte situação fática.

O paciente (tabagista de longa data e hipertenso) foi atendido no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá no dia 17/02/2014 e no dia 24/02/2014 (já com diagnóstico tardio) foi registrado o risco de perda de membro.

No dia 01/04/2014, no Hospital Regional de Rondonópolis foi realizada cirurgia de amputação, ante a necrose do 2o, 3o e 4o pododictilos direito.

Assim, entre o primeiro atendimento realizado no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e a cirurgia de amputação no Hospital Regional de Rondonópolis, transcorreram cerca de 42 (quarenta e dois) dias.

Diante de tais fatos, questiona-se:

Foi a demora na realização do procedimento de angioplastia que ocasionou a necrose dos dedos e, por consequência, a amputação dos mesmos?

Houve erro médico?

Foi o diagnóstico tardio, ou seja, a demora em procurar atendimento médico que ocasionou a necrose?

Foi o fato do paciente ser tabagista a longa data e hipertenso que agravou o quadro de necrose?

São questionamentos que não tem resposta ante a produção de provas produzidas até o presente momento.

Assim, a prova pericial se faz necessária para proferir um julgamento seguro.

De outro, a realização de prova pericial também é importante para demonstração do direito do autor.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÓBITO FETAL DURANTE O PARTO. PROVA PERICIAL MÉDICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. - Sendo relevante para a demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor, a realização de perícia médica, com base nos prontuários, documentos e informações de profissionais que participaram do parto, o indeferimento dessa prova e a improcedência do pedido por falta de elementos probatórios resulta em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. - Recurso provido. - Sentença cassada. (TJMG - Apelação Cível 1.0134.02.032289-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2018, publicação da súmula em 09/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ERRO MÉDICO - PERÍCIA PRODUZIDA NOS AUTOS DA CAUTELAR - OBJETO MENOR QUE O DA PRINCIPAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. - Ausente a produção de prova técnica judicial capaz de averiguar sobre a ocorrência ou não do alegado erro médico, necessária para a correta resolução do pedido, deve ser cassada a sentença para que outra seja proferida após regular encerramento da fase probatória. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.747888-7/003, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2016, publicação da súmula em 05/07/2016)

Por fim, registro que o juízo
a quo
não oportunizou às partes a produção de prova, tendo sido prolatada sentença logo após a juntada da impugnação, fato este que também contribui para a caracterização e configuração do cerceamento de defesa.

Diante do acima exposto, acompanho a e. Desa Relatora para ACOLHER a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021